Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-80.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. EMPRESAS DISTINTAS RESPONSÁVEIS POR TRECHOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ PELOS FATOS OCORRIDOS NO PRIMEIRO TRECHO. SEGUNDO TRECHO. COBRANÇA INDEVIDA POR TRANSPORTE DE BICICLETA DESMONTADA E ENCAIXOTADA NO BAGAGEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PESO OU DIMENSÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DO MONTANTE DECLARADO NA INICIAL. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a restituir-lhe a quantia de R$ 50,00, em razão de cobrança indevida pelo transporte de bicicleta desmontada e acondicionada no bagageiro do ônibus. O pleito indenizatório por dano moral foi rejeitado. Em suas razões, sustenta que se trata de responsabilidade objetiva e que houve falha na prestação, embora reconheça a ilegitimidade da ré quanto ao primeiro trecho. Pede a reforma da sentença para o arbitramento de indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões, id. 74863072.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da comprovação de hipossuficiência financeira pelo recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3. Trata-se de relação de consumo, a qual deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. Restou incontroverso que a viagem do autor se deu em dois trechos distintos, operados por empresas diferentes: o primeiro, de Parauapebas/PA a Paraíso/TO, sob responsabilidade da empresa Realmaia Turismo e Cargas Ltda.; o segundo, de Paraíso/TO a Brasília/DF, sob responsabilidade da recorrente Real Maia Transportes Terrestres Ltda. As empresas possuem CNPJs, endereços e sócios distintos, não sendo possível imputar à recorrida a responsabilidade por transtornos ocorridos no primeiro trecho, notadamente a falha mecânica narrada, que gerou atraso na viagem e a consequente perda do ônibus para o segundo trecho.
5. Quanto ao segundo trecho, alega o autor que foi compelido a pagar R$ 50,00 ao motorista para transportar sua bicicleta desmontada e encaixotada no bagageiro. Conquanto o recorrente sustente que a cobrança se deu em razão de excesso de peso ou dimensão, não trouxe aos autos qualquer prova de que a bagagem não se enquadrava nas especificações previstas nas normas que regem o transporte rodoviário. No entanto, impõe-se salientar que, nos termos do artigo 402 do Código Civil de 2002, as perdas e danos abrangem os danos emergentes, assim entendidos como a efetiva diminuição patrimonial experimentada pela parte lesada.
6. Destaca-se, ainda, que o ressarcimento por prejuízo material somente é cabível mediante a devida comprovação do dano. Trata-se de requisito essencial à reparação, sendo imprescindível que o dano material seja concreto e efetivamente demonstrado nos autos, conforme preceituam os artigos 402 e 403 do Código Civil, bem como o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse aspecto, a sentença deve ser mantida, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.
7. No que se refere ao alegado dano moral, não se verifica conduta ilícita imputável à recorrida nem falha na prestação do serviço por ela efetivamente prestado que seja apta a atingir direitos da personalidade do autor. Os transtornos narrados ocorreram exclusivamente em trecho da viagem executado por empresa distinta, a qual detinha a responsabilidade pela sua execução. Ausente, portanto, o nexo causal entre a atuação da recorrida e o alegado prejuízo extrapatrimonial, não há que se falar em indenização. Diante disso, a sentença merece ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.